Tribunal: STF
Processo: RHC 63702
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
SANIDADE MENTAL. EXAME EM MANICOMIO JUDICIARIO.
AO DISPOR O ART. 150 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO SENTIDO
DE QUE O EXAME DE SANIDADE MENTAL DE RÉU PRESO DEVE SER REALIZADO
EM MANICOMIO JUDICIARIO, NÃO INVALIDA O REALIZADO EM OUTRO LOCAL,
OBVIAMENTE SE, NESTE, ELE PODE SER ADEQUADAMENTE EFETUADO, JA QUE
A INEXISTÊNCIA DE VAGA NAQUELE ESTABELECIMENTO, IMPOSSIBILITOU A
REALIZAÇÃO, ALI, DE TAL VERIFICAÇÃO.